Tribunal: TJMT
Processo: 1004768-32.2026.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004768-32.2026.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 061.674.351-38 (RECORRIDO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), NAYARA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 110.632.913-99 (RECORRIDO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NA ORIGEM. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA CORRÉ. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis (MT), que relaxou a prisão em flagrante de dois investigados pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,

c.c
. art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. O recorrente sustenta a legalidade do ingresso domiciliar e do flagrante, bem como requer a decretação da prisão preventiva de ambos, ao argumento de estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, precedido da visualização de ato típico de mercancia e da fuga do suposto comprador, estava amparado por fundadas razões aptas a legitimar o flagrante; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva de ambos os recorridos ou se, em relação a um deles, mostram-se suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostra-se lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, nos termos do Tema 280 do STF.

2.
A visualização, pelos policiais, de entrega de objeto pela janela da residência, seguida da fuga do suposto comprador ao avistar a viatura, constitui elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

3.
O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrância, independentemente de mandado judicial.

4.
A apreensão, no interior da residência, de porções de maconha, pasta base e cocaína, além de balança de precisão, confirma o contexto de flagrante e reforça a licitude da diligência policial e das provas colhidas.

5.
A decretação da prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, cabimento legal da medida e insuficiência das cautelares diversas.

6.
A variedade e a apreensão de entorpecentes não bastam, por si sós, no caso concreto, para justificar a custódia cautelar de ambos os recorridos, diante da necessidade de fundamentação individualizada.

7.
A prisão preventiva de um dos recorridos revela-se necessária para garantia da ordem pública, diante da extensa ficha criminal, da reiteração delitiva e do risco concreto de reiteração, elementos que evidenciam periculosidade concreta e tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas.

8.
Em relação à corré, a primariedade, a juventude, os predicados pessoais favoráveis e a ausência de elementos concretos de periculosidade acentuada indicam que medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes, em observância aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de elementos objetivos que evidenciem fundada razão de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente de tráfico de drogas. 2. A legalidade do flagrante e das provas dele derivadas autoriza a reapreciação da necessidade de custódia cautelar. 3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo cabível quando demonstrados antecedentes relevantes e risco efetivo de reiteração delitiva. 4. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser preferidas quando as condições pessoais favoráveis e a ausência de periculosidade concreta revelam sua suficiência.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XI, LXI, LXV e 93, IX, da CF/88;
arts
. 282, 310, I, 312, 313, I, 315 e 319, do CPP; art. 33, caput,
c.c
. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE n. 603.616/RO (Tema 280). STJ – REsp n. 2.153.560/MG;
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/08/2020,
DJe
de 08/09/2020. TJMT – N.U 1004039-16.2023.8.11.0008, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/2025; N.U 0028583-22.2019.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. em 09/04/2025; N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020; N.U 1000666-69.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/03/2021; N.U 1005161-88.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/05/2023; HC 1006158-08.2022, Primeira Câmara Criminal, DJE 20/05/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias
– Polo Rondonópolis (MT), que relaxou a prisão em flagrante de BRUNO DE
OLIVEIRA BARROS e NAYARA RIBEIRO DA SILVA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de
drogas majorado pelo envolvimento de adolescente).

O Ministério Público interpôs o presente recurso,
sustentando, em síntese:

(a) a legalidade do ingresso domiciliar, ante a presença de fundadas razões
consubstanciadas na visualização direta de ato de mercancia de
entorpecentes pela janela da residência, na fuga do suposto comprador e
na destruição de aparelhos celulares pelos recorridos;

(b) a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, que autoriza o
flagrante a qualquer tempo;

(c) a possibilidade de decretação da prisão preventiva mesmo após o
relaxamento do flagrante, ante a autonomia do título prisional cautelar; e

(d) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco à
ordem pública, evidenciado pela quantidade e variedade de drogas
apreendidas, pela confissão dos recorridos e pelos extensos antecedentes
criminais de Bruno de Oliveira Barros.

A defesa de BRUNO DE OLIVEIRA BARROS apresentou
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de

que a invasão domiciliar foi ilícita por ausência de fundadas razões, invocando

a teoria dos frutos da árvore envenenada e a impossibilidade de decretação da

preventiva com base em provas ilícitas.

A defesa de NAYARA RIBEIRO DA SILVA igualmente apresentou

contrarrazões, pugnando pelo desprovimento, sustentando a ilicitude do

ingresso domiciliar, a retratação da confissão em juízo, a condição de mãe de

filha em tenra idade e a aplicabilidade do art. 318-A do CPP.

Em juízo de retratação, o
magistrado de origem
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos

autos à instância superior.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
ROSANA MARRA
,
manifestou
pelo provimento do recurso ministerial

(Id.
353165864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo Ministério Público.

No caso em análise, a decisão que
relaxou a prisão em flagrante dos recorridos e reconheceu a ilicitude do ato
, assim concluiu:

(...)
.
Vistos, etc.

Tendo em vista o relato de tortura ou maus-tratos,
determino a adoção das providências previstas na Resolução no 13/2015 do Conselho Nacional de
Justiça, encaminhando cópia do auto de prisão e do vídeo da audiência à Corregedoria da Polícia
Militar. Passo à análise do flagrante. Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em
desfavor de BRUNO DE OLIVEIRA BARROS e NAYARA RIBEIRO DA SILVA, pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Segundo consta no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos condutores, a guarnição da
Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Boa Esperança quando visualizou
um indivíduo
batendo na janela de uma residência e recebendo um objeto de pequeno volume.

Ante a suspeita de comércio de entorpecentes, os policiais adentraram ao quintal e, ato
contínuo, ingressaram no imóvel sem mandado judicial. O suposto comprador logrou êxito
em fugir pelos fundos, não tendo sido capturado nem identificado.

No interior da casa, foram

localizadas diversas porções de substâncias análogas à maconha, pasta base e cocaína, o que

ensejou a prisão dos custodiados.

É o breve relatório. Decido.

A questão central reside na

análise da legalidade do ingresso domiciliar realizado pela equipe policial. A Constituição

Federal, em seu art. 5o, XI, estabelece a inviolabilidade do domicílio como regra, admitindo

o ingresso sem consentimento ou mandado apenas em situações excepcionais, como o

flagrante delito. Contudo, essa exceção foi balizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema

280 (RE 603.616/RO), que exige a demonstração de “fundadas razões”, amparadas em

elementos objetivos e devidamente justificadas
a posteriori.

No caso em análise, a justificativa para a entrada forçada foi a observação, da via pública, de uma suposta entrega

de objeto pela janela. Ocorre que, conforme admitido pelos próprios policiais, o suposto

comprador não foi abordado nem a natureza do objeto foi confirmada antes da invasão do

domicílio. Não houve investigação prévia, campana ou qualquer outro elemento concreto

que indicasse que naquele local funcionava um ponto de venda de drogas. A abordagem foi

estritamente fortuita. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC

598.053/SP e HC 611.918/SP) estabelece que o avistamento de movimentação suspeita, sem

a devida confirmação externa da materialidade (como a abordagem do usuário), não constitui

"causa provável" suficiente para mitigar o direito fundamental à intimidade do lar.

Ademais,

é
cediço que o encontro de entorpecentes no interior da residência não possui o condão de

validar, retroativamente, uma invasão ilegal. O vício na origem da prova contamina todo o

acervo probatório derivado, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits

of

the

poisonous

tree
), prevista no art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Nesse sentido é o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.I. Caso em exame 1. Habeas

corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, alegando

constrangimento ilegal devido à violação de domicílio e apreensão de drogas sem mandado

judicial. 2. Fato relevante. A condenação baseou-se em
busca
domiciliar realizada após

denúncia anônima e alegada autorização do paciente, sem documentação escrita ou

audiovisual do consentimento. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de São Paulo

manteve a condenação, considerando válida a busca domiciliar com base em flagrante delito

e consentimento do paciente. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a

busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e alegado

consentimento do paciente, é válida para fundamentar a condenação por tráfico de

drogas. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência exige fundadas razões para ingresso em

domicílio sem mandado judicial, não sendo suficiente a denúncia anônima ou simples

consentimento não documentado. 6. A ausência de documentação escrita e audiovisual do

consentimento do paciente para a busca domiciliar compromete a validade da prova

obtida. 7. A busca domiciliar realizada sem justa causa e sem documentação adequada

configura violação do direito à inviolabilidade do domicílio, tornando ilícitas as provas

obtidas. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício

para anular as provas obtidas por meio de busca domiciliar irregular e absolver o paciente

por falta de provas válidas. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado

judicial exige fundadas razões e documentação do consentimento do morador. 2. A ausência de documentação escrita e audiovisual do consentimento torna inválida a

prova obtida por busca domiciliar. 3. Provas obtidas de forma ilícita não podem

fundamentar condenação penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,

art. 157, § 1o; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel.

Min. Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,

Sexta Turma,
DJe
15/03/2021; STJ,
AgRg
no HC 808.556/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida

Toledo, Sexta Turma,
DJe
11/09/2024. (HC n. 883.088/SP, relator Ministro Otávio de

Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,

DJEN de 8/9/2025).

Ressalte-se, por fim, que a reiteração desse modus operandi por parte da

guarnição — conforme se extrai do histórico de absolvições recentes mencionadas pela

defesa em casos idênticos — reforça a necessidade de rigor na observância das garantias

constitucionais, impedindo que a atuação estatal se paute por presunções subjetivas em

detrimento das normas processuais.

Ausentes as fundadas razões que autorizariam o ingresso

sem mandado, a prova da materialidade é ilícita, o que torna a prisão inviável sob o prisma

jurídico.

Diante do exposto, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE de BRUNO DE

OLIVEIRA BARROS e NAYARA RIBEIRO DA SILVA, com fundamento no art. 5o,

inciso LXV, da Constituição Federal, e art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se, imediatamente, os respectivos ALVARÁS DE SOLTURA, se por outro

motivo não estiverem
presos
(...)
.

Irresignado
com a decisão, o Ministério Público Estadual interpôs recurso em sentido estrito, buscando sua reforma
, cujas teses recursais passo
a
analisar.

I - Da legalidade do ingresso domiciliar e da prisão em flagrante delito.

O
recorrente
sustenta não haver nulidade do ingresso domiciliar, ao argumento de que policiais militares ingressaram
no domicílio dos recorridos
domicílio sem mandado judicial,
mas diante de fundadas suspeitas
. Alega que havia situação de flagrante previamente constatada, o que
não
configuraria violação ao direito à inviolabilidade do domicílio
.

N
o caso dos autos
a atuação dos policiais militares encontra robusto respaldo legal amparado em fundadas razões, haja vista o irrefutável contexto de flagrância demonstrado nos autos.

No caso em apreço, verifica-se que a diligência policial não se pautou em conjecturas desamparadas de elementos indiciários. Ao revés, os
policiais militares faziam patrulhamento ostensivo, quando flagraram uma pessoa recebendo um objeto pela janela

da residência dos recorridos, sendo que ao avistar a viatura policial a pessoa empreendeu em fuga, entrando em um matagal, evadindo-se dos policiais.

Diante da situação os policiais retornaram até a residência dos suspeitos e ao ingressarem no local, logra
ndo
êxito em encontrar
07 (sete) porções de substância esverdeada, sendo 2 (duas) grandes e 5 (cinco) pequenas, embaladas em plástico transparente, com textura e odor compatíveis com a substância conhecida como "maconha",
16 (dezesseis) porções de substância amarelada, sendo 5 (cinco) médias e 11 (onze) pequenas, embaladas em plástico, com textura e odor compatíveis com a substância conhecida como "pasta base", cujo componente ativo principal é a
cocaína
,
12 (doze) unidades de pinos contendo substância em pó branca, com textura compatível com a substância conhecida como "cocaína"
, bem como uma balança de precisão, apetrecho comum para o preparo
e comércio de substâncias entorpecentes.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício: Busca pessoal e domiciliar sem mandado:

A entrada dos policiais no domicílio do réu foi precedida de fundada suspeita, corroborada por denúncias anônimas e pela fuga durante tentativa de abordagem. Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas, é dispensável mandado judicial, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280). (...) (N.U 1004039-16.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025).

Não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que o ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
;”. O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. (...) (N.U 0028583-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025).

Consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do julgado no REsp n. 2.153.560/MG), a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas.

Assim, não obstante os esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca domiciliar, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes.

A alegação defensiva de ilicitude da prova, portanto, não resiste à análise crítica, tampouco ao cotejo com a doutrina e a jurisprudência dominantes.

Por tais fundamentos,
merece acolhimento
,
neste ponto
,
o recurso do Ministério Público, para reconhecer a situação
da prisão
em flagrante e
a
legalidade das provas
coletadas naquele ato
.

II – Do pedido de decretação da prisão preventiva dos recorridos.

Pleiteia
,
o recorr
ente
,
a decretação da prisão em flagrante dos recorridos
BRUNO DE OLIVEIRA BARROS e NAYARA RIBEIRO DA SILVA
diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco à ordem pública, evidenciado pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela confissão dos recorridos e pelos extensos antecedentes criminais de Bruno de Oliveira Barros.

A legislação processual penal estabelece que para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus
comissi
delicti
consiste na prova da existência do crime, a materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que
pertine
ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise quanto à necessidade e adequação da medida, considerando que a Carta Magna define o
status
libertatis
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é
ultima

ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Mais especificamente em seu art. 5o, LXI, o Vigente Texto Constitucional apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

Vale lembrar que com o advento Lei n 15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§5o e 6o no art. 310 e §§3o e 4o no art. 312, todos do Código de Processo Penal, apresentando rol de situações recomendando a decretação de prisão preventiva.

Assim, deve ser
decreta
da
de prisão preventiva
quando houver
motivação idônea
para tanto
(art. 5o, LXI, e 93, IX, ambos da
Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como
quando
est
iverem
presentes
o
periculum
libertatis
e o
fumus
comissi
delicti
(art. 312, do Código de Processo Penal), houver cabimento da medida (art. 313, do Código de Processo Penal),
e
a prisão for imprescindível e
não
couber a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 31
9
c
.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal).

Não obstante a reprovabilidade da conduta, bem como da
variedade de drogas apreendidas, suas quantidades não se mostram expressivas
, tratando-se

de poucas gramas,
não estando
evidencia
da a
periculosidade
exacerbada
da conduta
, apenas por este fator
, como forma de garantia da ordem pública.

Entretanto, conforme consta nos autos,
o recorrido Bruno de Oliveira Barros
ostenta extensa ficha criminal (Id. 222664928), com múltiplos registros por tráfico de drogas,
associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação, sequestro e
cárcere privado, além de envolvimento com organização criminosa (facção
"Comando Vermelho")
.

Assim, a
prisão
preventiva
de Bruno Oliveira Barros
se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência na prática delitiva
. O
histórico do
recorrido
com a Justiça Criminal justifica essa precaução, pois a segregação durante o processo visa justamente evitar reincidências e garantir a segurança pública, impedindo que o acusado venha cometa novos delitos, ou seja, influenciado pelas mesmas condições que o levaram à infração anterior.

A propósito, nesse sentido o STJ já decidiu que
(...)
Fica
afastado qualquer constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do agente. (...) a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, pois o réu ostenta outras anotações criminais (...) revelando, tal circunstância, a inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir
. (...). (
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/8/2020,
DJe
de 8/9/2020).

Também nesse sentido, julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO - VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT - INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta a examinar a tese de negativa de autoria, pois tal questão demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível na via estreita do writ.
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. (TJMT – N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020) (grifos meus).

Esses critérios encontram-se plenamente caracterizados nos autos pois os diversos antecedentes criminais reforçam a
habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração
, nos termos do novo padrão normativo de fundamentação.

Nesse sentido a alteração promovida pela Lei n. 15.272, de 2025
no Código de Processo Penal
.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)
.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...)
.

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. (grifos meus).

Portanto a prisão do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Relevante consignar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente ou adequada, à vista da gravidade concreta dos fatos, da recidiva específica, e da manifesta atuação reiterada no tráfico ilícito.

Outrossim, como bem preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas.

Diante do conjunto de elementos constantes nos autos, entendo devidamente caracterizado o
periculum
libertatis
, sendo idônea e proporcional a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312,
caput
e §3o,
c.c
. art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De outro
gir
o,
no que
pertine
à
recorrida
NAYARA RIBEIRO DA SILVA
,
esta
tem apenas 21 anos,
é primária
e ostenta predicados pessoais favoráveis,
não h
avendo
nos autos informações demonstrando sua periculosidade
concreta, sendo certo que
outras medidas cautelares mínimas seriam capazes de acautelar a ordem pública.

Não há nos autos nada que demostre se tratar de
agente
com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos
,
razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor.

Ainda que o crime supostamente perpetrado p
ossa ser equiparado a hediondo,
a gravidade abstrata do delito, sem a presença de circunstâncias concretas que a qualifiquem, não justifica a decretação da segregação cautelar d
a

acusada
.

Nesse sentido, entende o TJMT:

(...)
.
A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente ante a sua primariedade. (...).
(N.U 1000666-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/20
21,
Publicado
no DJE 15/03/2021
.

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – JUIZ-PRESIDENTE QUE DECRETOU A PRISÃO AO PROLATAR A SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE
REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS
– INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A simples menção da gravidade concreta dos delitos, tampouco o fato de o delito praticado integrar o rol de crimes hediondos, ou a mera invocação do quantum da pena aplicada, não se mostram fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, sem a existência de base empírica a evidenciar a sua imprescindibilidade.
A identificação da responsabilidade criminal imputada ao agente – após a avalição de todas as provas produzidas nos autos –, por si só, não autoriza a decretação da custódia preventiva e a negativa de recorrer em liberdade, notadamente por ser ilegal a execução provisória da pena (STF, HC 174759,
Relator(
a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020). (N.U 1005161-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/202
3,
Publicado
no DJE 08/05/2023)
(grifos meus).

Nesse aspecto,
as “
condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual
direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada
a
possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem
.”(HC 333.330/SP -Relator: Min. Jorge
Mussi
– 6.11.2015).

P
ortanto,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se mais adequada à tutela da ordem pública, sobretudo porque no âmbito das cautelares pessoais,
deve-se
privilegiar aquelas menos gravosas à liberdade do indiciado ou acusado, em observância ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

Com efeito, dispõe o art. 282, do CPP,
que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se
a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado
.

(...)

(...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(
grifos meus
).

Nesta senda,
entendo que as informações constantes nos autos confere
m plena adequação à decisão prolatada
, revelando-se
suficientes a

aplicação
das medidas cautelares em favor d
a acusada
, nos termos do artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PROCEDIMENTO
ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/60). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR E CABIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. POSSIBILIDADE.

DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, EMPREGO LÍCITO
E COM 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. 1. No presente caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas. 2. Em verdade, a suficiência e adequação dessas medidas existem porque presentes os requisitos autorizadores da substituição da segregação cautelar, quais sejam, suposto crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, emprego lícito, residência fixa no distrito da culpa, primariedade e tenra idade de 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. (N.U 1020875-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022) (grifos meus)
.

Desse modo

consideradas as peculiaridades do caso concreto, as condições pessoais d
a recorrida
e o caráter excepcional da prisão preventiva — medida de natureza subsidiária — revela-se mais adequado
decretar apenas
medidas cautelares
menos gravosas, por se mostrarem suficientes à tutela da ordem pública e à garantia da regularidade do processo penal.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal já se pronunciou nos seguintes termos:

(...).
Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a sua necessidade no caso concreto. A legislação pátria, especialmente com a Lei n. 13.964/2019, restringe a aplicação da prisão preventiva, exigindo a demonstração de risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sempre de forma individualizada e fundamentada, o que não se verifica no caso em análise.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024
).

Logo, presume-se que não subsiste, no caso concreto, a necessidade de segregação
da recorrida
com base no artigo

312
, do

Código de Processo Penal
.

Contudo, registr
e
-se que nada impede seja revista a presente decisão
,
em havendo algum fato novo que demonstre efetiva periculosidade d
a
recorrid
a
, risco à ordem pública ou a incidência de qualquer outro fundamento legal previsto no art. 312 do CPP.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para reconhecer a
legalidade da
prisão em flagrante
delito
dos recorridos
e
a
licitude das
provas coletadas no
ato,
bem como para
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
do recorrido
BRUNO DE OLIVEIRA BARROS.

Quanto à recorrida
NAYARA RIBEIRO DA SILVA,

ESTABELEÇO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRIS
ÃO
(art. 319, do CPP), dentre as quais, sem prejuízo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entender necessárias:

- Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo de origem, para informar e justificar atividades (art. 319, I, CPP);

- Proibição de ausentar-se da comarca, salvo autorização judicial (art. 319, IV, CPP);

- Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, CPP);

Delego ao juízo de origem a expedição do mandado de prisão
para BRUNO DE OLIVEIRA BARROS
e
a

adoção das
demais providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026